Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016324-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLINDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 034.175.611-32 (RECORRENTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), TAINARA RENATA DA SILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 063.093.761-36 (RECORRENTE), NAGILA LIMA MACHADO PAES - CPF: 021.012.091-60 (RECORRIDO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. AGRESSÃO FÍSICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de agressão física ocorrida no interior de estabelecimento comercial em Juína/MT, envolvendo as partes. A autora alegou perseguições anteriores nas redes sociais e relatou ter sido lesionada fisicamente pela requerida, o que resultou em luxação no dedo mínimo da mão esquerda e afastamento médico de 45 dias. A sentença fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 1.110,00 por danos materiais, com correções legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil da requerida por agressão física à autora; (ii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença de provas documentais e audiovisuais — notadamente vídeos de câmeras de segurança e laudo médico — corrobora a versão apresentada pela autora e evidencia a prática de ato ilícito pela requerida, com nexo causal entre a conduta e os danos suportados.

4.

A admissão da requerida de que “reagiu” à autora, associada à dinâmica dos fatos e ausência de registro de legítima defesa, reforça o caráter injustificável da agressão física.

5.

Alegações defensivas relativas a ofensas morais ou desentendimentos pretéritos não afastam a ilicitude da conduta física violenta, vedada pelo ordenamento jurídico.

6.

O valor de R$ 5.000,00 por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o tempo de recuperação e o contexto dos fatos.

7.

A quantia de R$ 1.110,00 fixada a título de danos materiais está devidamente comprovada por notas fiscais referentes a exames, consultas e medicação, sendo correta sua condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016324-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Olinda da Silva Vieira

Recorrida(s):

Nagila Lima Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para
CONDENAR
a requerida
Olinda da Silva Vieira
a pagar à autora
Nágila Lima Machado:

a)
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC contabilizada a partir da publicação desta sentença, acrescido com juros de mora indexados pela taxa Selic (Art. 406, §1o, CC) a contar da data da lesão à integridade física (22/11/2023) e correção monetária pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, CC), a partir do arbitramento.

b)
R$1.110,00 (um mil, cento e dez reais)
, a título de danos materiais, devendo incidir
com correção monetária pelo IPCA
do efetivo desembolso (Id. 143767553) até a citação. Após, observada a sistemática estabelecida pelo Art. 389, parágrafo único e Art. 406, §1o, ambos do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024 e aplicados sob o prisma do Julgamento proferido nos autos do REsp no 1.795.982/SP, apenas

atualização monetária pela taxa Selic desde a citação até o efetivo pagamento
, cuja composição já se inclui o IPCA.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995).”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que vinha sofrendo, há meses, perseguições e difamações nas redes sociais por parte das rés, especialmente após um desentendimento envolvendo o companheiro de uma delas. Segundo alegado, o episódio de hostilidade culminou com agressão física direta por parte de Olinda, no interior da loja “Velho Texas Western”, em Juína/MT, fato que resultou em luxação no dedo mínimo da mão esquerda e afastamento médico de 45 dias.

A agressão, segundo a autora, ocorreu de forma abrupta, sem qualquer diálogo prévio, fato que teria sido presenciado por terceiros e confirmado por elementos audiovisuais juntados à inicial.

Entre as provas documentais, constam vídeos capturados por câmeras de segurança, nos quais se observa a requerida Olinda se aproximando da loja, retornando ao local em seguida e adentrando o recinto com comportamento mais incisivo. Embora o momento exato da agressão não esteja registrado visualmente, a sequência das imagens sugere premeditação e conduta hostil da recorrente.

Além disso, os autos contêm laudo médico do Hospital São Lucas, datado de 30/11/2023, que atesta a existência de luxação interfalângica proximal do dedo mínimo da mão esquerda, associada a dor intensa, necessidade de imobilização e afastamento das atividades por período de 45 dias.

Tais conclusões médicas são corroboradas por fotografias juntadas em arquivo próprio, nas quais se observa nitidamente o inchaço, a deformidade e o uso de tala gessada no membro atingido.

As despesas com consulta médica, exames de imagem, medicação e imobilização foram comprovadas por meio de notas fiscais acostadas à inicial, totalizando o valor de R$ 1.110,00, que foi corretamente acolhido a título de dano material.

Durante a audiência de instrução, realizada em 04/12/2024, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, bem como das testemunhas indicadas, sendo possível confrontar as versões apresentadas com os documentos constantes dos autos.

A própria requerida, ao ser ouvida, admitiu ter “reagido” à autora, o que, somado ao conjunto da prova documental e à dinâmica registrada nos vídeos, reforça a existência do ato ilícito e afasta a alegada legítima defesa.

Ressalte-se que as alegações defensivas quanto à suposta participação da autora na produção de vídeo com conteúdo ofensivo ou mesmo sobre sua eventual influência na dissolução de relacionamento mantido pela requerida não se prestam a justificar a prática de agressão física, tampouco excluem a responsabilidade civil dela decorrente.

Ainda que se admitisse a existência de desentendimentos prévios ou ofensas de cunho moral, tais circunstâncias deveriam ser tratadas pelos meios legais cabíveis, jamais por vias de fato. O ordenamento jurídico brasileiro repudia a autotutela da honra, impondo ao ofendido o dever de recorrer aos instrumentos judiciais adequados, não sendo legítima qualquer forma de retaliação física.

Portanto, a conduta da requerida não encontra amparo na tese de provocação nem se subsume à legítima defesa, especialmente diante da comprovação de que a agressão partiu de forma deliberada e resultou em lesão corporal significativa, como demonstrado nos autos.

Nesse contexto, restando demonstrada a prática de conduta lesiva pela requerida Olinda, que resultou em violação aos direitos da personalidade da autora — notadamente à integridade física e à dignidade —, impõe-se a reparação por dano moral.

O valor fixado em R$ 5.000,00, embora modesto, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto, da extensão da lesão e do porte econômico das partes envolvidas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025